Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719708-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIA RAQUEL DIAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lilia Raquel Dias em face da r. decisão (ID 17206397, Pág. 38) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Volkswagen S/A, determinou a busca e apreensão do veículo VW/POLO MCA, 2019/2020, Placa PBU3976. A Agravante ressalta que a condição financeira dela foi prejudicada pela pandemia do COVID-19. Apresenta proposta de acordo e, por fim, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, esclareço que a Recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, por meio de uma única fundamentação, que ora transcrevo (ID 17206390): “Nos termos do 1.019 do CPC/15, ao receber o Agravo, o Relator ‘poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.’ O que desde já se requer”. Como a Recorrente não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, nada a prover sobre o pedido genérico de efeito suspensivo. No que tange ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco lhe assiste razão. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Nas razões recursais (ID 17206390), a Agravante diz estar desempregada e, por isso, não ter condições de suportar as custas processuais. No entanto, em tópico anterior do recurso, intitulado “Da impossibilidade de pagamento – pandemia COVID-19”, expressamente afirma que “tais medidas (decorrentes da atual crise econômica) impactaram diretamente a Agravante, que atua como professora, não considerada uma atividade essencial, refletindo em queda abrupta dos seus rendimentos” (grifou-se). Portanto, a própria argumentação exposta nas razões recursais assevera a existência de rendimentos não apresentados nestes autos, pois somente quem tem renda enfrenta uma “quebra abrupta dos seus rendimentos”. Ademais, a Agravante se contradiz, visto que ora diz estar desempregada, ora afirma que atua como professora. De toda forma, determinei que a Recorrente juntasse os documentos capazes de demonstrar a insuficiência financeira (ID 18599999). A parte então apresentou a cópia da Carteira de Trabalho e o comprovante de recebimento do auxílio emergencial (IDs 19016966 a 19016970). Contudo, nenhuma das informações apresentadas é suficiente para atestar a incapacidade da Agravante para suportar as despesas processuais, uma vez que não foram apresentados extratos bancários, dados de despesas ordinárias, tampouco declaração do imposto de renda. A cópia da CTPS em princípio indica a ausência de vínculo empregatício atual. Porém, nada impede que a Autora desempenhe outros tipos de serviços profissionais capazes de gerar renda, sobretudo por expressamente asseverar que “atua como professora”. O recebimento do auxílio emergencial tampouco presume a hipossuficiência financeira, uma vez que a comprovação da falta de renda, para esse fim, é rasa e muitas vezes falha. Ressalto que a Agravante é patrocinada por advogado particular e que ela mesma apontou, nas razões de Agravo, que o valor da causa é de R$ 78.428,13 (setenta e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e treze centavos), dando a entender que esse é o valor do automóvel, em posse dela, o qual o Banco Agravado pretender apreender nos autos de origem. Assim, ausente a demonstração da insuficiência financeira para o pagamento das despesas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Por fim, no que se refere à proposta de acordo apresentada no bojo das razões recursais, são necessários alguns esclarecimentos. Da análise do processo de origem (no 0700598-07), verifico que, quando da interposição do presente Agravo de Instrumento, a Ré/Agravante sequer havia sido citada naquele feito. Tampouco o veículo foi localizado pelo credor. A r. decisão que determinou a busca e apreensão foi proferida em 4/2/2020. Em 26/6/2020, a Ré compareceu espontaneamente no processo, suprindo a citação (art. 239, § 1o, do CPC/15), apenas para comunicar a interposição do presente Agravo (IDs 55296809 e 53861101 do processo de origem). Noto que, até o momento, a Ré/Agravante jamais se manifestou perante o d. Juízo a quo, exceto para comunicar sobre a interposição do recurso. Todas as alegações de defesa foram apresentadas apenas em segunda instância, já muitos meses depois do proferimento da r. decisão agravada. Porém, como não havia citação, não há intempestividade recursal, visto que o prazo de defesa se iniciou com o comparecimento espontâneo (art. 239, § 1o, do CPC/15). De toda forma, no presente recurso, sequer foi impugnado a fundo o teor da r. decisão agravada. A Recorrente limitou-se a alegar a crise financeira com a pandemia do COVID-19, pleiteou a gratuidade de justiça e, ao final, apresentou uma proposta de acordo. Portanto, ainda que a autocomposição possa ser promovida a qualquer tempo (art. 139, V, do CPC/15), o ideal seria que os termos do acordo fossem inicialmente apresentados perante o d. Juízo de origem. Observo que, nas contrarrazões a este Agravo, a parte contrária já recusou a proposta da Recorrente (ID 18047985, Pág. 4). Assim, caso a Agravante realmente esteja disposta a pagar a dívida, faz-se necessário que apresente nova proposta nos autos relativos à busca e apreensão, na primeira instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (Arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do CPC/15). Nada a prover sobre o pedido genérico de efeito suspensivo ao Agravo, tampouco sobre a proposta de acordo já rejeitada pela parte contrária. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator